Tribunal: STF
Processo: HC 272849
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.096.683/DF.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 19 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:  

[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio, sobretudo após o trânsito em julgado da condenação, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 
No caso, além de já haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação, observa-se que a defesa anteriormente manejou recurso especial e agravo em recurso especial, veiculando insurgências relacionadas ao mesmo contexto processual. 
[...]
De todo modo, ainda que superado tal óbice, não se evidencia flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação da orientação consolidada desta Corte. 
A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. 
Ocorre que o acórdão impugnado consignou expressamente que as vítimas já conheciam o réu anteriormente aos fatos, afirmando que ele frequentava o estabelecimento comercial em que trabalhavam. Ademais, as instâncias ordinárias destacaram outros elementos corroborativos da autoria, notadamente a coerência dos relatos das vítimas e a descrição das circunstâncias do delito. 
Em hipótese análoga, esta Corte, em precedente de minha relatoria, assentou que a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, nulidade automática do reconhecimento quando a autoria também se apoia em prévio conhecimento da vítima e em outros elementos de prova considerados idôneos pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC 1.086.090/MG) 
Na mesma linha, consignou-se naquele precedente que a aferição da alegada invalidade do reconhecimento, em situações nas quais as instâncias ordinárias valoraram o prévio conhecimento da vítima e outros elementos de corroboração, demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
Cumpre registrar que a controvérsia relativa ao art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser examinada de forma abstrata no presente caso, porquanto as instâncias ordinárias atribuíram relevância ao prévio conhecimento das vítimas acerca do agente e a outros elementos corroborativos da autoria. 
Quanto ao regime inicial fechado, a questão foi suscitada nas razões do recurso especial e devidamente enfrentada na deciaão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, ocasião em que se considerou devidamente fundamentada a escolha do regime mais gravoso para desconto da reprimenda, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria. Nessas circunstâncias, referida pretensão defensiva configura mera reiteração de pleito anterior já equacionado anteriormente no âmbiro desta Corte, no julgamento do AREsp n. 1.700.972/DF. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “toda a persecução penal passou a apontá-lo como autor exclusivamente em razão de reconhecimentos realizados na delegacia. O reconhecimento foi realizado sem observância das exigências previstas no art. 226 do Código de Processo Penal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, estabelecer o regime semiaberto. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente